Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017738-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENIA KACELLY DE MORAES VIANA - CPF: 030.887.131-67 (RECORRENTE), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), V. D. M. G. - CPF: 070.434.031-38 (RECORRENTE), H. M. S. - CPF: 103.503.751-35 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMANTES INCAPAZES
(MENORES)
. IN
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DOS JUIZADOS ESPEC
I
AIS CÍVEIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI No 9.099/95.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO
PREJUDICADO
.

1
.
O
s

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competente
s
para
processar
e
julgar

processos

envolvendo

o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil
(art.
8o da Lei no 9.099/95)
.

2
.
A

incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3
.
Recurso

prejudicado
.

4
. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017738-95.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WENIA KACELLY DE MORAES VIANA

Recorrido
:
TAM LINHAS AEREAS S/A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

H. M. S. / V. D. M. G. / WENIA KACELLY DE MORAES VIANA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
LATAM AIRLINES GROUP
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID173956169
/PJe
2
.
D
iante
da
ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
,
julgou

extinto
o
processo

sem

resolução
de
mérito
,

nos

termos
do art. 51,
inc.

I
,
da Lei 9.099/95.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID173956170
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
entrou

na
sala de
audiência

devidamente

acompanhada
de
sua

advogada
, no
entanto
, o
seu

dispositivo

estava
com
problemas

quanto
à
câmera
, e
não

conseguiu

solucionar
a
questão

em
tempo
hábil
; b)
elabor
ou

petição
de
justificativa
de
ausência

no
dia

em

questão
,
entretanto
, a
petição

e

d
ocumento

anexo

não

foram

materializados
no
sistema
PJE; c)
foi

aberto

protocolo

na
Central de Serviços
– DSI do TJMT, para
certificar
a
ocorrência
da
falha
no
sistema
PJE,
conforme

protocolo
no 1331521.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
anular
a
sentença

proferida
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

Juizado

Especial
Cível
de
origem
para a
realização
de nova
audiência
de
conciliação
e
posterior
prosseguimento
do
feito
.

A
parte

reclamada
,

mesmo

intimada
,

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inc
ompetência

em

razão
da
pessoa
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Já
o

artigo
8o da Lei
no
9.099/95
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

o
incapaz
, o
preso
, as
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, as
empresas

públicas
da
União
, a
massa

falida
e o
insolvente
civil.

No
presente

caso
,
as partes
reclamantes

são

incapazes
, conforme se infere da petição inicial
(ID
173955687
),
razão pela qual
este

juízo

é absolutamente

incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

E
, e
m se tratando de
incompetência absoluta
, que é
matéria de ordem pública
, pode ser declarada de ofício.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais (CC 2035 par.
ún
) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais
: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência absoluta
(CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).(STJ REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Posto isso,
reconheço de ofício
a incompetência dos Juizados Especiais.

Recurso prejudicado
.

Em razão da incompetência
,
reconhecida de ofício, a análise do recurso interposto está prejudicada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço de ofício
a incompetência
absoluta
do Juizado Especial
Cível
para processar e julgar a presente demanda
e: a)

julgo e
xtin
to
o processo sem julgamento do mérito
, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/
95
c.c
. art. 48
5, IV, do CPC
; e b)

julgo prejudicado
o recurso interposto.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa d
a

parte
recorrente
,
deixo

de
condená
-l
a

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023